Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700253-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A representado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. O apelado foi intimado (ID 42688274) para se manifestar sobre a substituição processual do polo ativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Contudo, o apelado não se manifestou. Defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo para que conste ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS (“FUNDO”) no lugar de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Após, retornem conclusos para julgamento Brasília, 24 de fevereiro de 2023 17:50:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador